Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. ATRASO DE VOO. fortuito interno. ocorrência de danos morais. redução do valor da indenização. razoabilidade e proporcionalidade. recurso parcialmente provido.
I. CASO EM ANÁLISE
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o transporte aéreo obedece a vários fatores como as condições climáticas, a organização da malha aérea, as condições dos aeroportos, dentre outros, e que o cancelamento do voo, no caso concreto, deu-se em razão de força maior. Sustenta que a parte recorrida não sofreu nenhum prejuízo moral e que não há evidência dos prejuízos suportados. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que o valor da indenização seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar se houve a efetiva configuração dos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte aéreo por atraso de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que a recorrida adquiriu passagem aérea com previsão de saída do Aeroporto de Brasília às 20h30, do dia 09.02.2024, com conexão em São Paulo, e chegada no Aeroporto de Salvador às 01h35 do dia 10.02.2024. No entanto, após a confirmação da perda da conexão, a requerente foi instruída pela equipe da Azul a pernoitar em Campinas, uma vez que o voo partiria apenas às 06h40, do dia 10.02.2024. Relata a parte requerente, ainda, que a qualidade da hospedagem fornecida pela companhia aérea ficou aquém dos padrões mínimos de higiene esperados de um hotel, impossibilitando a parte de descansar.
6. Não obstante as razões apresentadas pela recorrente, o cancelamento do voo por motivo operacional (ID 64202040) não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor, e que decorrem da má prestação do serviço. Destaca-se que o atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Nesse contexto, a companhia aérea deve reparar aos consumidores os danos comprovadamente experimentados, em atenção a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1878695. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo. Precedente: REsp n. 1.584.465/MG.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, há evidente extrapolação dos limites da normalidade, porquanto, em virtude do cancelamento do voo originalmente contratado, a parte recorrida chegou em seu destino com aproximadamente 10 horas de atraso, incluindo-se o desgaste com a necessidade de pernoite em local escolhido unilateralmente pela companhia, gerando prejuízos ao descanso e sossego da parte. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, que gera indenização por dano moral, por transtornos que atingem direitos da personalidade dos recorridos. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1894249.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 3.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito à recorrida e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1871412.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 3.000,00 para a parte requerente/recorrida, mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o,14, § 1o, II; Resolução da ANAC n. 400 de 13/12/2016, arts. 26 e 27.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 17.06.2024; STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13.11.2018; TJDFT, Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024; TJDFT, Acórdão 1871412, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03.06.2024.